Tribunal: TJMT
Processo: 1073510-09.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073510-09.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNA THAYNARA DE SOUZA DELGADO - CPF: 064.179.181-06 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por consumidora contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença de improcedência do pedido de indenização por danos morais, fundado em suposta negativação indevida realizada pela empresa OI S.A. – em recuperação judicial. A agravante sustenta ausência de vínculo contratual e invalida os documentos apresentados pela parte contrária, requerendo a reforma da decisão. A agravada, em contraminuta, defende o acerto da decisão impugnada e requer a aplicação de multa por litigância protelatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de relação jurídica válida entre as partes que justifique a negativação do nome da autora; (ii) avaliar se os documentos apresentados pela instituição financeira são suficientes para comprovar a contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A documentação apresentada pela parte ré comprova a existência de vínculo contratual entre as partes.

4.

A alegação de ilegitimidade da dívida não se sustenta diante da autenticidade e diversidade dos documentos, afastando a tese de prova unilateral.

5.

A reiteração de argumentos já enfrentados e a ausência de fundamentos novos e relevantes justificam a manutenção da decisão monocrática, conforme art. 1.021, § 3o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os documentos apresentados comprovam a existência de relação jurídica válida, legitimando a negativação.

2.

A alegação genérica de ilegitimidade da dívida não prevalece frente à robustez documental apresentada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A autora BRUNA THAYNARA DE SOUZA DELGADO interpôs
agravo interno
contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a sentença que julgou
improcedente seu pedido de indenização por danos morais
decorrente de suposta negativação indevida realizada pela empresa OI S.A. – em recuperação judicial.

A agravante sustenta ausência de relação contratual com a agravada e alega a apresentação de provas unilaterais e inábeis pela empresa, pleiteando a reforma da decisão e o reconhecimento da ilicitude da negativação.

Em contraminuta, a parte ré requer o
não acolhimento do agravo
, sob alegação de que o recurso é meramente protelatório e que
não trouxe elementos novos
capazes de alterar a decisão anterior.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025